Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APRECIAÇÃO DA DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO PARA O EXAME DO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que, ao sanear o processo de conhecimento, relega a apreciação da decadência ou prescrição para quando do exame do mérito. Justifica-se também o não cabimento pela ausência de situação de urgência ou prejuízo irreversível.

2. Agravo interno desprovido.